Tribunal: TJDFT
Processo: 0715965-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA. ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO PROAGRO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação de sentença, entendeu como devido o abatimento realizado pelo réu e por desnecessária a perícia, homologando os cálculos de apresentados pelo réu.
2. O fato de determinados documentos não serem originais não os torna inidôneos. Assim, presume-se que as informações apresentadas pelo recorrente são as efetivamente registradas em seu sistema interno, pois não foi demonstrada a existência de qualquer informação inverídica decorrente de adulteração de dados.
3. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária – PROAGRO destinava-se a “(...) exonerar o produtor rural, na forma que for estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, de obrigações financeiras relativas a operações de crédito, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos e plantações.” (art. 1o da Lei Lei 5.969/73, posteriormente revogada pela Lei 12.058/2009). Assim, caso o produtor rural tenha sido beneficiado com recursos do PROAGRO, é cabível que seja abatida, do débito liquidando, a referida indenização, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa.
4. Recurso conhecido e desprovido.